Tribunal: STJ
Processo: 0003421-65.2013.8.16.0084
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926106 - PR (2025/0142798-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ALESSANDRO MICHEL APARECIDO ALVARES
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão e contradição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. A parte embargante demonstrou apenas discordância com a solução jurídica encontrada, o que
não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP, art. 619
Dispositivos relevantes citados:
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA50196874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:40
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 56ce0279-b783-4762-a45b-dee842db1574

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50196874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:40
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 56ce0279-b783-4762-a45b-dee842db1574

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926106 - PR (2025/0142798-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ALESSANDRO MICHEL APARECIDO ALVARES
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão e contradição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. A parte embargante demonstrou apenas discordância com a solução jurídica encontrada, o que
não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP, art. 619
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA50196821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:25
Código de Controle do Documento: 1657200b-ed32-4390-9ad7-562a015bff31

Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALESSANDRO MICHEL
(e-STJ, fls. 769-775) contra acórdão da Quinta Turma que negou
APARECIDO ALVARES
provimento ao agravo regimental (e-STJ, fls. 759-766), assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, sob o fundamento de que a defesa não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, incidindo as Súmulas 7 e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao
requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não apresentou argumentos específicos e concretos para infirmar os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas de
inconformismo.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo. 5. A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é dever do agravante impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.”
Nas razões, a Defesa sustenta que a análise do pedido não demanda reexame de
provas, bem como que a pretensão encontra amparo na jurisprudência desta Corte.
Alega-se que as instâncias ordinárias fundamentaram a condenação em premissas
equivocadas, como suposto vínculo com corréu, localização de celular na cidade onde ocorreram
os fatos e posse de bem furtado que, na verdade, foi apreendido com outro réu.
Afirma que, conforme precedentes do STJ, quando inexistem provas consistentes de
autoria, a absolvição é medida obrigatória.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50196821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:25
Código de Controle do Documento: 1657200b-ed32-4390-9ad7-562a015bff31

Os embargos não merecem ser acolhidos.
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou
turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão."
Como é cediço, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Nesse sentido:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/8/2015
.)
No caso dos autos, à toda evidência, não se vislumbra omissão ou contradição,
conforme apontado pelo embargante.
Ao contrário, o que se percebe, nitidamente, é a mera pretensão da parte em superar
os óbices indicados no acórdão a fim de fazer valer a sua tese recursal.
Para corroborar tal assertiva, vale transcrever o inteiro teor do voto condutor do
acórdão embargado:

“Inicialmente, registre-se que no âmbito do agravo regimental a parte deve refutar os
fundamentos da decisão monocrática impugnada, não lhe sendo permitido inovar na
arguição, suprindo falhas anteriores, como a indicação de outros elementos coletados
após a interposição do recurso especial.
Seguindo, observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente
capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus
próprios fundamentos, os quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 732-735):

‘Nota-se que a decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se na
incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
No agravo, todavia, a Defesa não combate especificamente a Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50196821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:25
Código de Controle do Documento: 1657200b-ed32-4390-9ad7-562a015bff31

Sobre este óbice, a parte agravante traz apenas razões genéricas de inconformismo, o
que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o
conhecimento do agravo.
Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a referida súmula, o
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local. Nesse sentido:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182/STJ. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMA DE FORMA ESPECIFICA E CONCRETA
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICÁVEL AOS
RECURSOS INTERPOSTOS COM BASE NA ALÍNEA A DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nas razões do
agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico e concreto, os
fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e 83, ambas
do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. 2. No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a
Agravante limitou-se a sustentar, genericamente, que as pretensões elencadas no apelo
nobre envolvem mero debate jurídico, não demandando, assim, reexame de provas,
sem explicitar, contudo, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a
observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu de pressuposto de
admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça. [...] 6. Agravo regimental desprovido’. (AgRg no AREsp
1789363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
02/02/2021
17/02/2021

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182/STJ. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMA DE FORMA ESPECIFICA E CONCRETA
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICÁVEL AOS
RECURSOS INTERPOSTOS COM BASE NA ALÍNEA A DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nas razões do
agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico e concreto, os
fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e 83, ambas
do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula n. 182 do
Documento eletrônico VDA50196821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:25
Código de Controle do Documento: 1657200b-ed32-4390-9ad7-562a015bff31

Superior Tribunal de Justiça. 2. No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a
Agravante limitou-se a sustentar, genericamente, que as pretensões elencadas no apelo
nobre envolvem mero debate jurídico, não demandando, assim, reexame de provas,
sem explicitar, contudo, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a
observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu de pressuposto de
admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça. [...] 6. Agravo regimental desprovido’. (AgRg no AREsp
1789363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
02/02/2021
17/02/2021

Nota-se que a Defesa menciona, de forma genérica, que busca apenas discutir matéria
de direito.
Entretanto, não realizou o confronto entre os fatos delineados no acórdão e as teses
recursais para explicar os motivos do seu inconformismo e demonstrar o citado
desrespeito aos conceitos jurídicos.
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ obsta o conhecimento da irresignação recursal.
Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, é dever do agravante impugnar
especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão que não admitiu o
recurso especial. Nesse sentido, a Súmula 182/STJ,
:
in verbis

‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.’

A corroborar esse entendimento:

‘AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
QUE NÃO INFIRMA DE MANEIRA ESPECÍFICA UM DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. CORRETA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 1.
O agravo que não rebate especificamente todos os fundamentos utilizados para
inadmitir o especial atrai a incidência da Súmula 182/STJ. Além disso, não basta para
afastar referido óbice a impugnação demasiadamente genérica, que não deduz
argumentação que evidencie de fato a não incidência dos fundamentos utilizados para
inadmitir o especial. Precedentes. 2. Os requisitos legais de admissibilidade do recurso
interposto, a exemplo do agravo em recurso especial, devem estar presentes ao tempo
do ajuizamento do recurso, sob pena de inevitável preclusão (AgRg no Ag n.
1.395.327/SC, Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe
). 3. Agravo
30/8/2011
regimental desprovido.’ (AgRg no AREsp 1005340/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
16/2/2017
2/3/2017

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A falta de
impugnação específica de todos os fundamentos utilizados nadecisão agravada atrai a
incidência do Enunciado Sumular 182 desta CorteSuperior. 2. Agravo regimental não
provido.’ (AgInt no AREsp 975.629/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
25/10/2016
9/11/2016

Documento eletrônico VDA50196821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:25
Código de Controle do Documento: 1657200b-ed32-4390-9ad7-562a015bff31

Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior
Tribunal (‘é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada’). Nesse sentido, confiram-se
os seguintes precedentes: AgRg nos EREsp 1.387.734/RJ, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de
; e AgRg nos EDcl nos EAREsp
9/9/2014
402.929/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA CORTE ESPECIAL,
DJe de
.
27/8/2014
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 932, reafirmou
a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
Por fim, acrescenta-se que, no julgamento do EAREsp 746.775 (DJe
), a
30/11/2018
Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.”
Nesse contexto, considerando que o acórdão embargado foi proferido em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a
inexistência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA50196821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:25
Código de Controle do Documento: 1657200b-ed32-4390-9ad7-562a015bff31

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0142798-1
AREsp 2.926.106 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014320420258160084 00034216520138160084 14320420258160084
34216520138160084
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO MICHEL APARECIDO ALVARES
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALESSANDRO MICHEL APARECIDO ALVARES
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551501:830407803@
2025/0142798-1 - AREsp 2926106 Petição : 2025/0073193-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50149284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:10:34
Código de Controle do Documento: 9A63C418-79BD-461D-91F8-4EB65AE63F5F